Tribunal: TJDFT
Processo: 0012585-12.2014.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0012585-12.2014.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE PAULO SANTANA DE JESUS APELADO: OLAVO CARLOS NEGRAO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ PAULO SANTANA DE JESUS contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Sandra Cristina Candeira de Lira, que julgou improcedente a pretensão declaratória de usucapião deduzida na inicial em desfavor de OLAVO CARLOS NEGRÃO e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. A apelação em epígrafe foi distribuída à egrégia 7a Turma Cível e, inicialmente, à Relatoria do eminente Desembargador GETULIO VARGAS DE MORAES OLIVEIRA, pois prevento em razão de sua atuação nos autos do AI n. 0702520-56.2019.8.07.0000, distribuído em 18/02/2019, e na anterior APCiv n. 0012585-12.2014.8.07.0006 (acórdão n. 1238218), distribuída em 11/12/2019. Contudo, o eminente Desembargador GETULIO VARGAS DE MORAES OLIVEIRA afirmou o seu impedimento para atuar no presente processo (ID 66402875). Ato contínuo, a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância - CODIS promoveu a redistribuição aleatória do feito à esta Relatoria (IDs 66442330, 66447568 e 66447506). No entanto, constata-se a existência de anteriores agravos de instrumentos – AI n. 0701534-63.2023.8.07.0000 e AI n. 0718418-70.2023.8.07.0000 - distribuídos a esta egrégia 7a Turma Cível respectivamente em 23/01/2023 e em 15/05/2023, que foram, devido ao impedimento afirmado pelo Relator originário, redistribuídos à Relatoria do eminente Desembargador FABRICIO FONTOURA BEZERRA. Dito isso, dispõe o art. 81 do RITJDFT, “verbis”: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Posta a questão nestes termos, e em observância ao § 1o, do art. 81, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determino a redistribuição do agravo de instrumento em epígrafe ao eminente Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, em razão da prevenção verificada nos autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator